Tribunal: TCU
Processo: 039.778/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre o valor pago pelos consumidores brasileiros nas tarifas de energia elétrica em virtude da implementação do regime de bandeiras tarifárias.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (Ofício P. 199/2019/CDC, de 20/11/2019) a partir da aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle 146/2017, de autoria do deputado federal Eduardo da Fonte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, e 239, inciso II, do Regimento Interno, 4o, inciso I, alínea "b", 5o e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação e considerá-la integralmente atendida; 9.2. comunicar aos deputados João Maia, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, e Eduardo da Fonte, autor da Proposta de Fiscalização e Controle 146/2017, que: 9.2.1. o Tribunal de Contas da União, por intermédio do Acórdão 582/2018 - modificado, na etapa recursal, pelos Acórdãos 1.166/2019 e 2.242/2019 do Plenário -, no âmbito do Processo TC Processo 025.919/2017-2 , apreciou relatório de auditoria de natureza operacional sobre o Sistema de Bandeiras Tarifárias na conta de energia elétrica, com o objetivo de analisar a efetividade dessa medida como sinal de preços ao consumidor e mecanismo indutor de eficiência nos reajustes tarifários de energia elétrica; 9.2.2. o Congresso Nacional enviou a esta Corte solicitação de igual teor mediante o Ofício 1.349/2017/SGM/P, de 10/11/2017, no qual o Exmo. Sr. deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, encaminhou a Solicitação de Informação ao TCU (SIT) 34/2017, de autoria do deputado federal Eduardo da Fonte; 9.2.3. a solicitação referida foi autuada no Processo TC Processo 032.152/2017-5 e atendida pelos Acórdãos 619/2018 e 2.622/2018-TCU, ambos de Plenário. 9.3. informar às autoridades listadas no subitem 9.2 acima, em caráter de atualização das informações prestadas por meio dos Acórdãos 619/2018 e 2.622/2018 de Plenário, que: 9.3.1. a quantia paga pelos consumidores brasileiros em decorrência da adoção da bandeira tarifária vermelha, desde janeiro de 2015 até fevereiro de 2020, foi de R$ 29.549.684.807,39, montante este que, no entanto, não representa custo extra na tarifa de energia elétrica, caracterizando, em verdade, antecipação de valores que, inevitavelmente, viriam a ser cobrados do consumidor, acrescidos de encargos financeiros, em evento tarifário subsequente (reajuste ou revisão); 9.3.2. não se vislumbra desrespeito aos direitos dos consumidores e às regras dos contratos de concessão com a aplicação dessa política pública, devendo-se, contudo, atentar para o cumprimento do Decreto 8.401/2015, em especial de seu art. 2o, que estabelece a necessidade de alteração anual dos valores adicionais das bandeiras tarifárias, conforme a redação dada pelo Decreto 10.114/2019. 9.4. encaminhar à solicitante cópia integral do presente processo, de maneira a garantir o repasse de todas as informações necessárias a melhor compreensão da matéria e ao atendimento da presente solicitação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos deputados João Maia, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, e Eduardo da Fonte, autor da Proposta de Fiscalização e Controle 146/2017; 9.6. arquivar o processo.